Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-16.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011195-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VERONIDES MARIA DOS SANTOS - CPF: 282.444.861-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011195-16.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Veronides Maria dos Santos.

Agravado:
Francisco de Assis.

E M E N T A

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO

– CONSTRUÇÃO DE MURO ALÉM DOS LIMITES DO IMÓVEL CIRCUNVIZINHO

– DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano.

Assim, ausente a probabilidade do direito invocado, e o perigo de dano suscitado, por demandar a questão controvertida quanto a ocorrência de violação à posse, incursão processual verticalizada, a

manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011195-16.2022.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Veronides Maria dos Santos.

Agravado:
Francisco de Assis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Veronides Maria dos Santos
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 1002634-88.2021.8.11.0004, manejada em desfavor de
Francisco de Assis
, que indeferiu o pedido de liminar reintegratória.

Inconformada, narra que ajuizou ação de reintegração de posse, em razão da invasão pelo agravado de uma porção de 49,93m2 de seu imóvel residencial.

Diz que o agravado ao edificar um muro na divisa dos imóveis limítrofes esbulhou parte do terreno da autora, adentrando nos limites do lote vizinho, gerando acúmulo de águas pluviais e infiltrações na residência.

Segue sustentando o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, comprovado por meio de Boletim de Ocorrência, data do esbulho e perda da posse.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 131346186.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 132268698, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta pelo agravado.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011195-16.2022.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Veronides Maria dos Santos.

Agravado:
Francisco de Assis.

V O T O

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse proposta objetivando, em caráter de tutela provisória de urgência, a reintegração da autora, ora agravante, na posse da área de 363,12m2, situada a Rua 1, quadra 03, nº 05, Jardim Vista Alegre (Loteamento Alto Boa Vista), cidade de Barra do Garças, assim também o desfazimento do muro construído ilegalmente, bem como a construção de novo muro de proteção no marco oficial limítrofe entre os lotes nº 05 e 06.

Narrou a autora que há mais de 25 anos exerce a posse mansa e pacífica do citado imóvel, que recentemente o vizinho do imóvel limítrofe apossou de parcela do imóvel da requerente, entre a divisa dos terrenos, e construiu um muro rente a parede da casa, o que acarretou acumulo de água da chuva e provocou a deterioração da parede e, consequentemente, o risco de desabamento.

Diante desse cenário, requereu a proteção possessória, a fim de ser restituída na posse do imóvel
sub judice
, com a permissão de desfazimento do muro construído ilegalmente, bem como a construção de muro de proteção no marco oficial limítrofe entre os lotes.

A valer, é certo que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, entendo que agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, porquanto,
não se mostram presentes os requisitos da tutela provisória requestada, porquanto, a probabilidade do direito vindicado não se revela presente,

porque as provas documentais apresentadas pela agravante não são capazes de comprovar o alegado esbulho, seja porque , não há como aferir à primeira vista que o muro foi edificado fora dos limites dos imóveis circunvizinhos, seja porque, ao que se afigura dos elementos jungidos, a edificação não se mostra contemporânea aos fatos apresentados.

Ademais a questão controvertida demanda incursão processual verticalizada, sendo indispensável à instauração do contraditório, para elucidação dos fatos expostos, inclusive, para melhor aferir a adequação da providência

jurisdicional requestada

por meio de ação possessória.

Além disso, o perigo de dano irreparável não se evidencia, por não haver prejuízo em aguardar o resultado final do processo originário.

A propósito.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE PORÇÃO DE TERRAS – DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DATA DO ESBULHO – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas robustas quanto à posse exercida pelo Agravante, bem como não há clareza quanto à data do esbulho possessório praticado pelos Agravados. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo
” (RAI n.

1005966-75.2022.8.11.0000,

2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 26.06.22)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – PRUDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta realidade fática que encontra-se absolutamente controvertida. Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente
” (RAI n.

1019069-86.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 17.03.22)

Assim, diante desse cenário, em observância ao princípio da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, não merecendo reparos a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022